Tribunal: TJPA
Processo: 0800450-06.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7929 - Prisão em flagrante
Data de julgamento: 2024-02-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800450-06.2024.8.14.0000

PACIENTE: CARLOS ANDRADE DA SILVA

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO CRIMINAL DE NOVO PROGRESSO

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO – ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/2006 – TRÁFICO DE DROGAS –
ILEGALIDADE DAS PROVAS COLHIDAS NO INQUÉRITO POLICIAL POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A REVISTA PESSOAL -
NECESSIDADE DE ANÁLISE APROFUNDADA DE FATOS E PROVAS - IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA

– TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL – PROCEDIMENTO CONCLUÍDO – PREJUDICIALIDADE – ORDEM NÃO CONHECIDA – DECISÃO UNÂNIME.

1. A
ilicitude dos elementos probatórios colhidos no inquérito policial não tem como ser atestada na via estreita do
writ
, de rito célere e cognição sumária, uma vez que, para aferir a ilegalidade da diligência policial (revista pessoal),
não basta a mera contraposição entre as alegações do paciente e os depoimentos dos policiais militares perante a autoridade policial, como pretende a defesa. Tal tese A tese necessita de uma análise aprofundada do conjunto fático-probatório, o que não se admite na via eleita. Precedentes jurisprudenciais, inclusive deste TJ/PA.

2. Prejudicado o pedido de trancamento do inquérito policial, haja vista que o procedimento já foi concluído.

3. À unanimidade, ordem não conhecida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em não conhecer da ordem,
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado do Pará em favor de
CARLOS ANDRADE DA SILVA,
com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c arts. 647 e seguintes do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o MM. JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE NOVO PROGRESSO (ID – 17655740).

Em síntese, narra a impetrante que o paciente foi preso em flagrante no dia 12/01/2024 pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas e que, em audiência de custódia, foi concedida a ele a liberdade provisória mediante imposição de medidas cautelares diversas da segregação. Aduz, ainda, que o coacto está sofrendo constrangimento ilegal decorrente da ilicitude das provas colhidas no inquérito policial por ausência de justa causa para a revista pessoal, razão pela qual requer a ilegalidade dos elementos probatórios e o trancamento do IPL nº 0800105-83.2024.8.14.0115.

Os presentes autos foram a mim distribuídos, por sorteio, sendo que, em 17/01/2024, requisitei informações à autoridade impetrada e, após, determinei o encaminhamento dos autos ao
custos legis
, para exame e parecer (ID – 17658372).

Em 19/01/2024, o juízo coator prestou informações (ID – 17699266).

Em 23/01/2024, a douta Procuradoria de Justiça Criminal se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem impetrada (ID – 17718437), vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.
À Secretaria
, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do Plenário Virtual, ressaltando-se
às partes a possibilidade de realização de sustentação oral, em ambiente virtual, nos moldes
descritos na Resolução TJE/PA nº 22, de 30.11.2022,
não havendo nos autos situação excepcional que justifique a inclusão do feito em pauta de julgamento presencial, consoante o §3º do art. 140-A, do Regimento Interno desta Egrégia Corte de Justiça.

VOTO

Antecipo que
a presente impetração é icognoscível
, uma vez que a

ilicitude das provas colacionadas no inquérito policial instaurado não pode ser analisada na via eleita por demandar exame aprofundado do conjunto fático-probatório, bem como pelo fato do referido procedimento policial administrativo já ter sido concluído, senão vejamos:

1 -
ILEGALIDADE DAS PROVAS COLHIDAS NO INQUÉRITO POLICIAL POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A REVISTA PESSOAL
.

Tal pleito
não tem como ser examinado na via estreita do
writ
, de rito célere e cognição sumária, uma vez que exige a mais ampla discussão e apreciação de provas, já que para se aferir a ilegalidade ou não da diligências policial (revista pessoal), não basta a mera contraposição entre as alegações do paciente e os depoimentos dos agentes de segurança perante a autoridade policial, como pretende a impetrante.

Com efeito, em regra, o
mandamus
não se presta a analisar tese de nulidade das provas colhidas em um inquérito ou ação penal, haja vista que tal questão exige análise aprofundada do conjunto fático-probatório, o que não se admite na via eleita, devendo ser discutida durante a instrução criminal ou, sendo o caso, por meio de recurso específico.

Nesse sentido, é a jurisprudência recente deste Egrégio Tribunal de Justiça e de outras Cortes de Justiça,
in verbis
:

“
HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR – TRÁFICO DE DROGAS
– PRISÃO PREVENTIVA –

PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL
– ALEGADA QUEBRA NA CADEIA DE CUSTÓDIA E INVASÃO DE DOMICÍLIO –
MATÉRIA AFETA À INSTRUÇÃO PROCESSUAL – HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO NESTES PONTOS
–
ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – APLICAÇÃO DA LEI PENAL – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – ORDEM CONCEDIDA, EM PARTE, CONVALIDANDO A LIMINAR ANTERIORMENTE DEFERIDA.

1. Eventual irregularidade na cadeia de custódia, deve ser sopesada durante a instrução da ação originária, com os demais elementos de prova a serem produzidos. De igual modo,
a alegação de invasão de domicílio exige mais ampla discussão e apreciação de provas, eis que para aferir a legalidade ou não da diligência policial, não basta a mera contraposição entre as alegações do paciente e os depoimentos dos policiais militares perante a autoridade policial
.

2. Assim,
a análise das teses defensivas é incompatível com a via estreita do writ, de rito célere e cognição sumária, não sendo a via adequada para maiores incursões e dilações fático-probatórias do acervo processual. Habeas corpus não conhecido nestes pontos
.

(...)

6. Habeas corpus parcialmente conhecido. E na parte conhecida, ordem concedida apenas para,
confirmando a liminar deferida anteriormente, REVOGAR a prisão preventiva imposta ao paciente
WILLIAM TEIXEIRA DIAS autos do processo nº 0817817-27.2022.8.14.0028.
”
(TJ/PA, HC 0800287-60.2023.8.14.0000, Seção de Direito Penal, Rel. Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior, j. 23/03/2023) (grifo nosso)

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. ABORDAGEM, BUSCA PESSOAL
E PRISÃO EM FLAGRANTE.
FUNDADAS SUSPEITAS CONFIRMADAS
.
REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO
.
VIA ELEITA INADEQUADA
.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO
.

1. Na hipótese dos autos,
a instância ordinária ressaltou que a busca pessoal e a prisão em flagrante do paciente foi precedida de fundadas suspeitas, pois ele "portava objeto não identificado nas mãos e, após visualizar a viatura, efetuou mudança na direção" (fl. 260)
, sendo apreendida uma pochete contendo 52 porções de cocaína, 54 de maconha, 6 comprimidos de ecstasy e 119 pedras de crack.

2.
Para se acolher a tese da defesa e concluir pela nulidade apontada, desconstituindo os fundamentos adotados na origem, seria necessário o reexame de todo o conjunto probatório, providência vedada em habeas corpus, procedimento de cognição sumária e rito célere
.

3.
Agravo regimental desprovido
.”
(STJ, AgRg no HC 776.530/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 07/02/2023) (grifo nosso)

“
HABEAS CORPUS
–
TRÁFICO DE DROGAS

E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO
-
ILEGALIDADE DO FLAGRANTE
– BUSCA PESSOAL SEM JUSTA CAUSA
E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO -
VIA IMPRÓPRIA
-
REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA
-
IMPOSSIBILIDADE
-
GRAVIDADE CONCRETA
-
APREENSÃO DE DROGA E ARMA DE FOGO
-
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO
.
O exame aprofundado de matéria relativa ao mérito da ação penal não é permitido pela via estreita do Habeas Corpus, por depender de dilação probatória, incompatível com o rito célere do writ
. As apreensões de droga e de arma, individualmente, não são suficientes para sustentar um decreto prisional, entretanto, quando em conjunto, constituem elementos concretos que indicam o perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente. Impõe-se a manutenção da prisão, se, de elementos concretos devidamente apontados nas decisões combatidas, evidencia-se que a soltura do paciente gera risco à ordem pública.”
(
TJ/MG, HC 0936314-14.2022.8.13.0000, 4ª Câmara Criminal, Rel. Des. Guilherme de Azevedo Passos, j. 25/05/2022) (grifo nosso)

Logo, inviável a desconstituição dos fundamentos adotados na origem, na medida em que demandaria o reexame de provas, razão pela qual
não conheço do
mandamus
nesta parte, por inadequação da via eleita
.

2 - TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL.

De acordo com informações extraídas a partir de consulta aos autos de origem junto ao sistema PJe, vê-se que a situação à época da impetração restou modificada, na medida em que o IPL ora sob análise foi concluído em 30/01/2024, estando, assim,
prejudicado
este pleito, em virtude da perda superveniente de objeto.

Por fim, destaca-se que não há que se falar em flagrante ilegalidade na situação em comento, de modo a justificar uma concessão da ordem de ofício, na forma do art. 654, §2º, do CPP.

Ante o exposto,
não conheço
do
writ
.

É como voto.

Belém, 23/02/2024